Tribunal: CARF
Processo: 14863.720071/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14863.720071/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.479 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
MARCELITA FERREIRA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como isentos os valores recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14863.720071/2018-14
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-102.685,
proferido pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) DRJ/RJO (e-fls. 98/104) que manteve parcialmente a notificação de lançamento no
2016/260196061536732 (e-fls. 39/45), no exercício de 2016.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 78/85, relativa ao exercício 2016, ano-calendário 2015, em nome
de MARCELITA FERREIRA DA CRUZ, para apuração de imposto de renda da
pessoa física (cód.2904), no valor total de R$6.956,28, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício de exercício 2016, ano-calendário 2015, conforme se verifica às fls. 80/83
dos autos, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
14/05/2018, fls. 04/05, afirmando, em síntese, que discorda parcialmente da dedução
indevida de despesas médicas e da glosa de dependente. Concorda com a glosa de
despesa médica, no valor de R$229,32, e com a glosa de despesa com instrução, no
montante de R$3.561,50.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Preliminarmente, cumpre esclarecer que a interessada, na peça impugnatória,
concordou com a glosa de despesa médica, no valor de R$229,32, e com a glosa de
despesa com instrução, no montante de R$3.561,50. Dessa forma, é de se considerar
tais partes do lançamento, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
como não impugnadas e, portanto, não litigiosas.
Dedução Indevida de Dependente
O direito à dedução com dependentes na Declaração de Ajuste Anual, qualquer
que seja o mês de início ou do término da relação de dependência durante o ano-
calendário, está previsto nos arts. 8o, II, “c”, e 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, o qual assim dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Do exposto constata-se que, para que a dedução com o(s) dependente(s)
glosado(s) seja permitida, faz-se necessária a comprovação mediante documentação
hábil e idônea da relação de dependência para fins de imposto de renda, como a prova
de incapacidade física ou mental do(a) filho(a) ou enteado(a) quando este não possui
capacidade laboral.
Observe-se, da leitura do dispositivo legal em referência, que a exigência de
termo de guarda judicial ou de tutela/curatela consta em diversos incisos para fins de
comprovação de relação de dependência, não constando, no entanto, no inciso
correspondente
ao
dependente
filho(a)/enteado(a)
incapacitado
física
e/ou
mentalmente para o trabalho.
No caso em tela, verifica-se que o contribuinte declarou como dependente em
sua declaração de ajuste anual relativa ao exercício 2014 (fls. 49), DANILO LUCAS
GARCIA (sob o código 22 - filho(a) ou enteado(a) universitário ou cursando escola
técnica de 2o grau de até 24 anos).
De análise aos autos, verifica-se que a certidão de fls. 21 comprova que a
interessada é mãe de DANILO LUCAS GARCIA, nascido em 02/07/1990.
Em sua impugnação, a contribuinte nada juntou para comprovar a condição de
estudante de seu filho. Entretanto, apresentou relatórios psicológicos (fls. 08 e 09) em
que psicólogas afirmam que Danilo possui déficit cognitivo, com capacidade limitada
de interação grupal e necessidade de acompanhamento multidisciplinar e terapia
ocupacional. Observe-se que o relatório de fls. 08 foi assinado por psicóloga da
APAE- Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais.
Assim, entendo que os documentos apresentados comprovam a deficiência
mental e a incapacidade laborativa de seu filho DANILO LUCAS GARCIA, restando,
portanto, comprovada a relação de dependência, motivo pelo qual deve ser cancelada a
glosa realizada a este título.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

Despesas Médicas
No que concerne à glosa efetuada pelo Fisco, verifica-se que, no presente caso,
sua motivação se deu por falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas ora analisadas. Para fins de sua comprovação, o interessado juntou aos autos
os orçamentos de fls. 26/28 e declarações de pagamento de fls. 74/76.
Como se depreende da legislação tributária, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da autoridade
lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas
médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a nota fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à Autoridade
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou de seu respectivo pagamento.
Assim, apenas os recibos não seriam capazes de formar a convicção da
autoridade fiscal, ou mesmo do julgador, a respeito do efetivo pagamento e da
efetividade/existência da despesa. Tal comprovação, diante da realidade dos
rendimentos declarados pelo contribuinte, recebidos todos de pessoas jurídicas e,
portanto, depositados em conta(s)-corrente(s), dar-se-ia por meio de cheques,
depósitos bancários e, no caso de pagamento em dinheiro, extratos com evidenciação
de saques que dessem lastro aos pagamentos, o que deveria ter sido apresentado junto
com sua impugnação.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e
ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo-lhe,
portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas deduzidas,
quando assim exigido pelo Fisco, por força do art. 73 do Regulamento do Imposto de
Renda. Assim dispõe o art. 333 do Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de
11 de janeiro de 1973):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com
base apenas em meras afirmações.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.”
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do
ato. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que
“a presunção juris tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é
invocável tão-somente em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp.
33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o
entendimento da doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se,
entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários,
não contra terceiros, estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p.
257 e 258).
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.” (grifou-se)
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de
veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em
contrário.
Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade é
passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia invalidação quanto
à sua autenticidade ou veracidade, desde que haja outros motivos.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e
da declaração de pagamento, a estes documentos atribui-se ordinário valor probatório,
em especial quando as despesas médicas declaradas correspondem a valores elevados.
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas
abaixo:
(...)
Com efeito, o contribuinte deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada.
Dessa forma, por considerar não comprovado o efetivo pagamento da(s)
despesa(s) médicas(s) ora analisada(s), haja vista que não foram juntados aos autos
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

extratos bancários com evidenciação de saques que dessem lastro aos pagamentos das
despesas com a psicóloga Márcia Carvalho Costa, há de ser mantida a glosa efetuada
pelo Fisco.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 110/111), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 20.000,00.
Mérito
O recorrente alega, em síntese, que é portadora de doença grave crônica, que
resultou em sua aposentadoria por invalidez, tendo a mesma apresentado requerimentos de
isenção de Imposto de Renda devidamente protocolados junto à Receita Federal, em datas de
14/10/2018 e 26/10/2018, anexados aos autos . Afirma que são documentos hábeis a comprovar
o alegado da moléstia grave, e pedidos por esta autarquia.
Assevera, ainda, que por ser portadora de invalidez permanente e ser isenta,
conforme a Lei 7.713/88, está dispensada de apresentar recibos, e que o dinheiro não saiu de sua
conta corrente, pois vendeu um bem e recebeu em espécie, pagando as despesas médicas, em
moeda corrente do país.
Da isenção sobre proventos de aposentadoria por doença grave
Bem, no tocante à natureza dos rendimentos auferidos, no âmbito desta autuação,
sobre os quais a requerente alega serem isentos por ela ser portadora de moléstia grave, vejamos
o que segue.
A base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula 63 deixando clara a
necessidade de comprovação de tal situação por meio de laudo pericial, revestido de todas as
formalidades legais, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Da análise da documentação juntada aos autos para comprovar a isenção (e-fls.
32/34) não são suficientes para comprovar tal situação. O laudo pericial (e-fls. 32) não
enquadra a moléstia da requerente entre as discriminadas no inciso XIV do artigo 6o da Lei
7.713/88.
Isto posto, entendo que os rendimentos auferidos pela requerente, no ano-
calendário 2015 são tributáveis, consoante com o informado em sua Declaração de Ajuste Anual
– (DAA).
Da glosa sobre deduções de despesas médicas
De início, convém reproduzir trechos da continuação da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 43), constante da respectiva autuação.
...RAKEEL MOURA CARVALHO e RENATA MOURA CARVALHO: O (a)
contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas médicas
mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de depósito,
transferência bancária etc) com o(s) profissional(is) em referência...
O ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
O recorrente apresentou: i) orçamentos (e-fls. 26/28); ii) recibos médicos (e-fls.
68/70); e iii) declarações (e-fls. 74/76) no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos
serviços médicos.
Da análise da documentação acostada, entendo que os mesmos, por si só, neste
caso particular, não são suficientes para comprovar a efetividade da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou qualquer outro elemento que pudesse
dar convicção a este julgador da efetiva prestação dos serviços, por exemplo exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, bem como o constante da
descrição dos fatos e enquadramento legal, entendo que a recorrente não logrou êxito em
comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos com aqueles profissionais, e, neste
caso, mantenho as glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão
de piso.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14863.720071/2018-14

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital